Tribunal: TJBA
Processo: 8088263-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088263-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ANA CRISTINA SILVA MATOS e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ALVES AMARAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. DEPENDENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). NEGATIVA DE MANUTENÇÃO NO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, confirmando a tutela de urgência, para determinar que a operadora de saúde mantenha o plano dos autores, mediante o pagamento integral da contraprestação, até o final do tratamento oncológico da primeira autora, sob pena de multa. A apelante sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que os beneficiários não preenchem os requisitos dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, por se tratar de plano não contributário, conforme tese firmada no Tema 989 do STJ, defendendo a legalidade do cancelamento e, subsidiariamente, a limitação temporal da manutenção e a alteração das condições de custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) aferir a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde para figurar na demanda; e (ii) analisar o direito à manutenção do beneficiário e sua dependente no plano de saúde coletivo após a rescisão do contrato de trabalho do titular, notadamente em face da condição de tratamento de doença grave (câncer) pela dependente, ponderando a aplicabilidade dos Temas 989 e 1.082 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a operadora de saúde, como fornecedora final do serviço, integra a cadeia de consumo e possui responsabilidade solidária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte legítima para garantir a cobertura assistencial pleiteada.

4. No mérito, embora se reconheça que a mera coparticipação não configura contribuição para os fins dos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 (Tema 989/STJ), a controvérsia transcende essa análise. A situação específica dos autos, em que a beneficiária dependente se encontra em tratamento quimioterápico contínuo para neoplasia maligna metastática, atrai a incidência da tese firmada pelo STJ no Tema 1.082, que veda a interrupção de tratamento garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do usuário, mesmo após a rescisão do plano coletivo, condicionando a manutenção à assunção do pagamento integral pelo beneficiário.

5. A proteção à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, aliada à função social do contrato, impõe a continuidade da assistência até a alta médica, tornando a conduta da operadora abusiva. A sentença, portanto, alinha-se à jurisprudência consolidada e aos princípios fundamentais que regem a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde é parte legítima para responder à ação que visa à manutenção de beneficiário. É indevida a rescisão de contrato de plano de saúde coletivo que resulte na interrupção de tratamento médico essencial à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário, o qual deve ser mantido no plano até a alta médica, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação, em conformidade com o Tema 1.082 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8088263-19.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

BRADESCO SAÚDE S/A
, e, como apelados,
ANA CRISTINA SILVA MATOS
e
PAULO SÉRGIO MATOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de ilegitimidade passiva, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)